Tribunal: TJES
Processo: 5003684-77.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-77.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do acórdão (ID 6111601) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDO PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019). 2. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão
.

Aduz a existência de omissão, uma vez que o precedente utilizado se apresentada contaminado por vícios de aspecto formal – consubstanciado na equivocada ampliação dos limites objetivos do incidente – e material – neste caso, pelo fato de sua ratio negar vigência ao artigo 2º, caput, § 1º, incisos I a III e § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Assentar ter a Vice-Presidência desse Tribunal Estadual ter atribuído parcial efeito suspensivo à tese jurídica invocada como norma do julgamento do caso presente, possibilitando que a competência judicial nas disputas envolvendo os Juízos Fazendários e o do Juizado Especial Fazendário sejam resolvidas tendo por critério o valor atribuído à causa.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, trecho do voto proferido:

Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Isso porque este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “
compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal
, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de
internações voluntária, involuntária e compulsória
de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, DJ 23.10.2019).

Verifica-se, portanto, se tratar de matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme de pode inferir dos seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2.
No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública
. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a
competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
. (
TJES
; CC nº 0007836-93.2021.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 1.3.2023 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE TOXICÔMANOS. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000.
PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
. I. No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química agregada aos problemas de saúde psíquica que porta o Sr. MARCOS DANIEL SOUTO DA CONCEIÇÃO, também diagnosticado com esquizofrenia, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO Espírito Santo de internação psiquiátrica compulsória, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito. II. Com efeito, em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, infere-se que a controvérsia prescinde de maiores debates, porquanto, subsiste definição do tema em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos à interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da JUÍZO DA VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - Comarca DA CAPITAL, para o processamento do feito originário
. (TJES; CC 0019889-09.2021.8.08.0000, Relª. Desª.
ANA CLAUDIA RODRIGUES FARIA
, Segunda Câmara Cível, DJ 19.6.2022 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na linha da orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica (TJES - Tribunal Pleno, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 17/10/2019, DJe 23/10/2019). II. Na hipótese, a demanda originária (Ação de Internação Compulsória) versa sobre pedido de internação compulsória de MAXILENE DE OLIVEIRA Braz por uso abusivo de substância lícitas e ilícitas, de modo que, não havendo quaisquer ressalvas na definição da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em relação à limitação de valores para eventual atribuição da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser preservada a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo, portanto, a competência da Vara da Fazenda Pública. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha. (
TJES
; CC nº 0031351-60.2021.8.08.0000, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 11/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUÍDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. 1. Compete às Varas de Fazenda Pública conhecer, processar e julgar as demandas com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, excluída a competência dos Juizados Especiais. Precedente do Tribunal Pleno do TJES (IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000). (
TJES
; CC nº 0001352-62.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.3.2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM IRDR. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, ao analisar hipótese fática semelhante ao presente caso - internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica -, decidiu, em IRDR, pela competência da Vara da Fazenda Pública. 2. A
o ser analisado o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo estado do Espírito Santo, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, acompanhou o entendimento divergente apresentado pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para, nos casos aqui tratados, excluir expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. 3. Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado. 4. Conflito negativo conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo suscitado (JUIZ DE DIREITO DA VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA). (
TJES
; CC 0013247-20.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 18.2.2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DROGADIÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. 1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento das demandas envolvendo a internação compulsória de dependentes químicos. Tal entendimento restou assentado no julgamento do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000. 2. - Na apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo no mencionado IRDR, o egrégio Tribunal Pleno, por maioria de votos, decidiu que o Juizado Especial não tem competência para julgamento de tais medidas. 3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital. (
TJES
; CC 0019463-94.2021.8.08.0000, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 10.2.2022 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. - QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALIZADA POR IRDR E RATIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1 - Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e ratificado em sede de Embargos de Declaração, em que restou expressamente excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para analisar demandas como a que ora se apresenta, reputo competente para processar e julgar o feito originário o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, haja vista que, nos termos do art. 39-A, VI, da Lei Complementar nº 234/2002, não foi instalado, na referida Comarca, Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública. 2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (
TJES
; CC nº 0013443-87.2021.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.11.2021 - destaquei)

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de agravo interno, não verifico elementos suficientes para alterar o posicionamento anteriormente externado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que
, em sede de conflito negativo de competência, declarou competente o Juízo da
V
ara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar “
ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais com antecipação dos efeitos da tutela
” (nº 0024616-32.2019.8.08.0048) ajuizada por Maria Aparecida Silva Oliveira em face de Estado do Espírito Santo, Município de Serra-ES e Gutemberg Oliveira da Cruz, na qual se busca, em linhas gerais, a internação compulsória deste último em clínica para tratamento psiquiátrico.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 17:03:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50162513032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.